Tribunal: TJBA
Processo: 8033048-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033048-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELINO COSME LIMA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO. A
ÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA E EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
D
O MÉRITO.
DEMANDA AJUIZADA APÓS O QUADRIÊNIO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8033048-58.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
MARCELINO COSME LIMA
e Recorrido
BANCO CETELEM S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.